Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720977-71.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ APELADO: DEUSDETE SANTOS D E S P A C H O CARLA NORBERTA RIBEIRO QUEIROZ (requerida) apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento de reintegração de posse de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DEUSDETE SANTOS. Na origem, o d. Juízo Singular indeferiu o pedido de gratuidade com os seguintes fundamentos (ID 58443392): “Trata-se de contestação pendente de análise para fins de comprovação do direito à gratuidade de justiça requerida pela ré. Intimada, apresentou os documentos sob id. 153358694, dentre eles, declaração de imposto de renda ano/calendário 2020/2021 e 2021/2022. Verifico que em ambas as declarações a ré obteve rendimentos tributáveis acima de R$ 90.000,00, o que configura uma média mensal próxima a R$ 8.000,00, o que se distancia da razoabilidade da finalidade da lei da gratuidade de justiça, eis que se trata de renda muito superior à maioria dos brasileiros, além de ser considerado o próprio objeto da demanda (posse/propriedade veículo de luxo, LAND ROVER). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à requerida. Intime-se a parte autora para réplica." (g.n.) No apelo, a recorrente renova o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Narra estar “desempregada, com diversos problemas de saúde, tendo inclusive tentado contra a sua própria vida, conforme docs. Em anexo, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas processuais.” (ID 54883430) Para tanto, apresentou declaração de hipossuficiência (ID 54883431), termo de alta médica junto ao Hospital Brasília que descreve “risco de nova tentativa de autoextermínio e morte” (ID 58443432) e anotações de rescisão contratual em 22/01/2024. (ID 58443433) Em contrarrazões, o autor/apelado pugna pela não concessão da gratuidade, aduzindo que o intento da apelante é conduzir o processo sem nenhum ônus. (ID 58443436) Relatado o necessário. O mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Diante da notícia do desemprego da recorrente, entendo que não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação o recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Na oportunidade, manifeste-se também acerca da preliminar de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator